Tribunal: CARF
Processo: 37322.000113/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37322.000113/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.077 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA LR LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/10/2005
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. CONTABILIDADE INIDÔNEA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, ou quando a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, a
fiscalização pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário.
MULTA DE MORA
A multa de mora incidente sobre contribuições previdenciárias em atraso, é
aquela prevista art. 35 da Lei n. 8.212/91.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/10/2005
DECADÊNCIA. STF. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS.
LEI 8.212/91
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional, que prevê a decadência
quinquenal, tanto pela regra estabelecida no art. 150, §4o do CTN, quanto pela
disposição do art. 173, inciso I, do mesmo Codex

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso apresentado pela Construtora LR Ltda. e não conhecer do recurso apresentado
por CDHU – Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, rejeitar a
alegação de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37322.000113/2006-86
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no
21.423.4/0444/2006, que julgou o inteiramente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DEBITO – NFLD - DEBCAD no 37.797.346-1 (Obra CDHU Bariri —
CEI 21.060.05223/79). A referida Decisão está assim ementada.:
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA. DECADÊNCIA.
MULTA DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Quando a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados
a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas.
2. Aplica-se ao procedimento de aferição indireta a legislação vigente no momento do
lançamento, por se tratar de normas de natureza procedimental.
3. A retificação de erros contábeis deve ser efetuada no exercício em que constatado,
sendo vedada a substituição de livro contábil por outro já registrado.
4. O livros contábeis provam contra as pessoas a quem pertencem, ainda que a
contabilidade tenha sido desconsiderada pela fiscalização.
5. O direito de a previdência apurar e constituir seus créditos extingue-se em 10 (dez)
anos; art. 45, incisos I e II, da Lei n. 8.212/91.
6. A multa de mora incidente sobre contribuições previdenciárias em atraso é aquela
prevista art. 35 da Lei n. 8.212/91.
7.Qualquer discussão em torno da inconstitucionalidade de normas legais deve ser
debatida no âmbito do Poder Judiciário.
O crédito tributário lançado, correspondente ao período 07/1995 a 10/2005,
refere-se à contribuição social relativa a parte devida pelo empregado (não descontada) e é parte
devida pela empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
conforme descrito no Relatório do lançamento (e-fls. 20 a 23), para as seguintes obras:
 21.060.05223-79 - CDHU Bariri
 21.060.05397-78 - CDHU Sumaré
 37.740.01199-76 - CDHU Jacupiranga
 50.003.18581-77 - CDHU S. Vicente
Os processos abaixo envolvem outros resultantes da mesma ação fiscal:
 Processo 37322.000108/2006-73 – Período de 07/1995 a 10/2005 – NFLD
35.797.345-3 - Não tem recurso voluntário contra última decisão de piso –
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

decisão piso manteve lançamento em parte, reconhecendo parcialmente a
decadência.
 Processo 37322.000109/2006-18 – período de 03/1998 a 01/1999 – Favela
do Embu – NFLD 35.797.352-6 – Julgado pelo Acórdão 2301-01.057 que
deu provimento integral ao recurso voluntário reconhecendo a decadência
do lançamento.
 Processo 37322.000110/2006-42 – período de 03/1998 a 01/1999 – Nova
Formosa – NFLD 35.797.354-2 - Julgado por Acórdão DRJ que deu
provimento à impugnação reconhecendo a decadência do lançamento.
 Processo 37322.000114/2006-21 - período de 03/1998 a 01/1999 – Julgado
pelo Acórdão 2301-01.847 que deu provimento integral ao recurso
voluntário reconhecendo a decadência do lançamento.
 Processo no 37322.000115/2006-75 – período de 01/10/2005 a 31/12/2005
– obra contratada pela prefeitura de Taubaté – NFLD 35.797.348-8-
Julgado pelo Acórdão 2302-01.895 que deu provimento parcial ao recurso
de voluntário, excluindo a responsabilidade solidária do ente público.
 Processo 37322.000116/2006-10 – período 01/1995 a 08/2005 - NFLD
35.797.347-0 – Julgado pelo Acórdão 2301-01.531 que deu provimento
integral ao recurso voluntário por reconhecer que não havia prova
suficiente que justificasse a desconsideração da contabilidade e a aferição
indireta. Houve apresentação de recurso especial para a CSRF e foi
julgado improcedente por falta de apresentação de paradigma de
divergência.
A ciência do lançamento foi em 27/12/2005 (e-fl. 190).
A impugnação da CONSTRUTORA LR LTDA foi apresentada em 06/01/2006
(e-fls. 91 a 109), alegando preliminar de cerceamento de defesa e decadência, no mérito ressalta
a ocorrência de “refiscalização”, contesta a competência em que os lançamento foram feitos,
argumenta contra o arbitramento, contesta o cálculo da CUB e da multa moratória.
A pessoa jurídica solidária, CDHU – DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, não apresentou impugnação.
A impugnação apresentada pela contribuinte foi analisada pela Seção de
Fiscalização, conforme documento anexados às e-fls. 204 a 214. Foi dado ciência do documento
à impugnante (e-fls. 222 e 223) e apresentada as contrarrazões às e-fls. 224 a 237.
O Acórdão apreciou a impugnação da CONSTRUTORA LR LTDA (efls. 243 a
256) e decidiu por não acolher os argumentos.
O contribuinte CONSTRUTORA LR LTDA tomou ciência do Acordão do
julgamento de primeira instância em 10/11/2006 (e-fl.263) e apresentou Recurso Voluntário em
11/12/2006 (e-fls. 275 a 291), recorreu dos mesmos tópicos já apresentados na impugnação
O contribuinte CDHU – DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO tomou ciência em 13/11/2006 (e-fls. 262) e apresentou Recurso
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

Voluntário em 13/12/2006, (e-fls. 292 a 300), alegando em preliminar: ilegitimidade da CDHU
para ser autuada, nulidade do auto de infração e decadência, no mérito: da ausência de
responsabilidade da recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso apresentado pela CONSTRUTORA LR LTDA é tempestivo e atende às
demais condições de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido, exceto quando a
devolução de documento apreendidos, nos termos do título abaixo.
Não conheço do recurso apresentado pela CDHU- DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, devido à preclusão do direito
de recorrer por não ter apresentado impugnação tempestiva.
Preliminar
Não devolução de documentos
A recorrente questiona a não devolução dos documentos apreendidos e cita um
Ofício de no 238/2006 que teria informado que os documentão não teriam sido devolvidos em
razão de neles terem sido apurados indícios de fraude pela autoridade fiscal.
A questão suscitada pela recorrente não trata especificamente de fato ou motivo
contra o lançamento do crédito tributário, mas de matéria que, embora relacionada, é acessória,
trata de apreensão de documentos.
Não tem esse Conselho competência para determinar a devolução de documentos
apreendidos, posto que a competência determinada no 25 do decreto no 70.235 de 1972, trata da
apreciação da exigência de tributo ou contribuição social, por esse motivo, não conheço do
assunto.
Decadência
Com a edição da Súmula Vinculante no 8, pelo Supremo Tribunal Federal, em
2008, foi declarada a inconstitucionalidade dos artigo sobre prescrição e decadência da Lei no
8.212, de 1991. As contribuições previdenciárias passaram a ter seus prazos decadenciais
contados da forma do art. 150 e 173, todos do Código Tributário Nacional - CTN.
A ciência do lançamento ocorreu em 27/12/2005, assim, qualquer que seja a
forma de contagem do prazo decadencial, as competências anteriores à 11/1999, estão decaídas.

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

Nos termos da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Previdenciária no 2,
de 2005, abaixo transcrita, no caso de obra regularizada, por informações prestadas em DISO, o
início da contagem do prazo decadência inicia-se no mês de emissão do ARO.
IN SRP no 2, de 2005
Art. 431. A partir das informações prestadas na DISO, após a conferência dos dados
nela declarados com os documentos apresentados, será expedido pela SRP o ARO, em
duas vias, destinado a informar ao responsável pela obra a área regularizada e, se for o
caso, o montante das contribuições devidas, tendo a seguinte destinação:
I - uma via do ARO deverá ser assinada pelo declarante ou por seu representante legal e
anexada à DISO;
II - uma via será entregue ao declarante.
§ 1o Caso haja contribuições a recolher e caso o declarante ou o seu representante legal
se recuse a assinar, o servidor anotará no ARO a observação "compareceu nesta UARP
e recusou-se a assinar", indicando o dia e a hora em que o sujeito passivo tomou ciência
do ARO.
§ 2o No cálculo da área regularizada e do montante das contribuições devidas, se for o
caso, será considerada como competência de ocorrência do fato gerador o mês da
emissão do ARO, e o valor das contribuições nele informadas deverá ser recolhido até
o dia dois do mês subseqüente ao da sua emissão, prorrogando-se o prazo de
recolhimento para o primeiro dia útil seguinte, se no dia dois não houver expediente
bancário.
Conforme documentos anexados ao relatório fiscal, as obras de BARIRI) e
SUMARÉ não tiveram o documento ARO emitido, por conta de limitação do sistema, mas a
regularização foi apurada por planilha na competência de 10/2005, não podendo se falar em
decadência.
A obra de JACUPIRANGA (e-fl 53) iniciou-se em 01/06/2000 e encerrou-se em
05/2003 e a de SÃO VICENTE (e-fl. 64) iniciou-se em 01/01/2001 ainda estava em andamento
na data de realização da fiscalização (2005), logo, as competências levantadas são todas a partir
de 12/1999.
Portanto, não estava decaídas, permanecendo hígido o lançamento a elas
relacionados.

Refiscalização
A recorrente se insurge sobre o uso do termo “discricionário”, quando a decisão
de piso analisou o argumento quanto a refiscalização. Arguiu que não se poderia, em nome da
segurança jurídica, fazer nova fiscalização sobre período já lançado.
Em realidade, o contribuinte tirou do contexto o termo “discricionariedade”
utilizado na decisão de piso. O parágrafo de conclusão da análise foi muito claro que não ocorreu
“refiscalização”, nem qualquer ato que atente contra a segurança jurídica. A decisão de piso
sobre o tópico, assim conclui:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

7. Consoante item 2° da Apreciação Fiscal de fls. 189/199, a fiscalização da empresa,
do período de 01/1994 a 08/2004, que inicialmente era para ser realizada numa
única Ação Fiscal, foi desmembrada em duas Ações Fiscais: na primeira (MPF-F
09184741), foram lançados os valores para as obras com movimentação contábil no
ano de 1994; na segunda (MPF-F 09259204), foram apurados os débitos existentes
para as demais obras. Foi nesse sentido que a autoridade fiscal informou que a
segunda Ação Fiscal é a conclusão da primeira. (grifo nosso)
A discricionariedade do fisco foi, tão somente, visando evitar a decadência do
crédito tributário, desmembrar a ação em dois momentos distintos. No primeiro priorizou o
crédito em vias de decair (até 1994), na segunda, completou a análise (demais débitos). Não há
superposição de períodos. São ações complementares.
Mérito
No mérito as alegações do contribuinte são sobre a competência em que os
débitos foram lançados, a utilização da aferição indireta, da tabela CUB utilizada, valores
arbitrados e da multa moratória aplicada.
Aferição indireta
A decisão de piso deixa claro que a motivação para se proceder a apuração por
arbitramento foi a inconsistência na contabilidade da empresa.
Aplicou-se ao caso o disposto no art. 33 da Lei 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei no 10.256, de 2001, em razão de não registrar o movimento real das remunerações
dos segurados, do faturamento e do lucro.
Segundo o art. 33, §6o falhas na contabilidade justificam o arbitramento:
Art. 33 Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (grifou-se)
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
(...)
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário. (grifou-se)
O relatório “Escrita Contábil” anexado à e-fls. 42 a 47 do processo
37322.000108/2006-73, no item 5 (cinco) aponta diversos vícios encontrados no curso da
mesma ação fiscal. O destaque é a existência de dois livros diários para o ano de 2001, o
primeiro com registro em 30/09/2004, após o início da ação fiscal, e o outro relativo ao mesmo
ano que tinha sido apresentado à fiscalização no plantão fiscal em 2003. O relatório aponta que
não podem coexistir dois livros diários para o mesmo período, que a recomposição só no caso de
extravio, deterioração ou destruição, fora esses casos, há impedimento de registrar novo livro
contábil. Não se admite isso por erro ou fraude. Para erros está previsto na Norma Brasileira de
Contabilidade, os itens 2.4.1 a 2.4.6, sobre retificação de lançamento.
Aduziu a impugnante, segundo relatório do Acórdão que apreciou a impugnação:
2.5. A mão-de-obra para execução da obra do barracão (letra "d", item 4 0 , do Relatório
"A Escrita Fiscal"), foi fornecida pela empresa locadora do prédio, conforme contrato
anexo. Deve-se destacar que essa fiscalização é feita a partir do ano de 1995, e mesmo
que fosse realidade o relatado nos autos, o fato teria que ser desprezado.
2.6. Quanto às letras "a", "b", "c" e "e" do Relatório, a impugnante procedeu à
recomposição da contabilidade para adequá-la a realidade documental da
empresa. Quanto à possibilidade de a contabilidade ser refeita, apresenta parecer
do Professor Lopes Sá.
2.7. 0 item 6 a 11 do Relatório trata questões relacionadas a divergências de número
de registro dos livros contábeis no Cartório de Registro e também a falta de relato na
certidão do Cartório de alguns livros registrados.
2.8. A Notificação não veio acompanhada de cópia da referida certidão, o que contraria
o § 1o do artigo 29 da Lei n. 9.784/99. Diante da ausência do documento, requereu junto
ao Cartório certidão que relacionasse todos os livros registrados, sendo que a fornecida
a nossa empresa constou os livros 1.286, 1.287, 06 e 672. Portanto, em relação ao item
6°, letra "c", não tem a empresa do que se defender.
2.9. Quanto aos livros contábeis registrados sob n. 1.793, 1.794, 1.795, 1.352, 1.353,
1.354 e 1.355, a autoridade fiscal ao proceder as anotações omitiu o primeiro
número. O que não se admite, é que essa falha seja usada para tentar induzir o julgador
que os livros cujos registros não possuem o número da frente não foram apresentados
fiscalização.
2.10. Quanto aos livros contábeis registrados sob n. 239 e 1.899, foram apresentados à
fiscalização através de correspondência, que foi recebida em 16/12/05 e com termo de
apreensão em 21/12/05. 0 que não se aceita é responsabilizar a empresa em fazer prova
negativa impossível.
2.11. O item 12 do Relatório informa divergências entre dados extraídos da
contabilidade da construtora em comparação a dados fornecidos pelo SIF. Acontece,
porém, que as Declarações do Imposto de Renda já sofreram as necessárias retificações.
2.12. No item 13 do Relatório foram lançados valores que não correspondem realidade.
Exemplificando, o cálculo feito para a obra - matricula 21.060.05223/79 possui
equívocos grandes quanto à mão-de-obra recolhida e transformada em metro quadrado:
é casa popular, mas não se utilizou desse preço, e sim custo de casa comum; foram
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

excluídas da folha de pagamento atividades sem autorização legal; e mesmo após a
exclusão de diversas funções da folha de pagamento, o saldo transferido para o ARO foi
a menor que o apurado. Esses três itens não esgotam os equívocos cometidos.
2.13. Nos itens 14 e 17 do Relatório, devem ser excluídas as noticias relativas ao
Partido dos Trabalhadores que a autoridade fiscal traz a este processo. O parecer do
Professor Lopes Sá demonstra e prova que a contabilidade pode ser sim retificada,
independentemente do PT querer e poder retificar a sua. (grifou-se)
No recurso, a recorrente transcreve texto da IBRACON, itens 39 a 50, com
ponderações sobre a retificação de erros contábeis.
Aduz também que o item 8.9 da Decisão Notificação, que se refere a construção
de um barracão, o fato gerador seria desde o início por conta do construtor, pois foi realizado por
outra empresa. E trata também do item 8.19 da Decisão, que levanta uma dúvida se a certidão
apresentada dos livros registrados (fls. 126) seria retificadora ou não da certidão apresentada no
curso da ação fiscal (fls. 22 do processo 37322.000108/2006-73). Argumenta ainda que a dúvida
da autoridade julgadora poderia ser resolvida por diligência sobre a questão.
Pelo princípio do livre convencimento motivado, não é necessário debater todos
os pontos apresentado pelo contribuinte. O julgador pode livremente apreciar a validade das
alegações do sujeito passivo, a partir da consistência do conjunto probatório trazido aos autos, no
termos do art. 29 do Decreto no 70.235.72.
Isso posto, em verdade, a questão de fundo se resume a dois pontos, qual a forma
e o tempo em que poderiam ser realizadas correções da escrita contábil (no caso o livro diário) e
se tal correção invalidaria o procedimento de aferição indireta. Lembrando que o relatório da
fiscalização traz outros motivos apontados para inconsistência da contabilidade, em especial que
os valores de faturamento apurados também apresentam divergências, contudo, basta um dos
itens apontados ficar bem delimitado, para justificar o arbitramento.
A fiscalização sustenta a tese que o livro contábil é único, e que erros teriam que
ser corrigidos pelas formas de retificação em períodos seguintes (estorno, transferência e
complementação). A diligência realizada antes da decisão de piso reforça esse entendimento,
quando em análise aos argumentos apresentados pela impugnação, em especial a alegação que
poderia, por erro, refazer a escrituração, assim se manifesta.
É evidente que alguns erros podem ser corrigidos, ou reparados: um objeto furtado pode
ser devolvido ao dono, mas urna pessoa assassinada nunca volta a viver. O estorno é a
forma mais comum de correção de erros contábeis. O fundamental é que a lei e as
normas contábeis não permitem que urna escrita contábil fraudada seja tida como
passível de correção, por isso há a forma da correção, itens 22 a 25 do relatório A
Escrita Contábil. Se isso fosse possível nunca teria eficácia o parágrafo 6., do art. 33,
da lei n. 8.212/1991: a cada omissão de receita ou gasto detectado pela fiscalização
o contribuinte faria urn novo livro diário; e a função do fiscal seria detectar, nunca
haveria o apurar e lançar débito contra o sonegador.
Este é o ponto crucial, quando a fiscalização detecta que há inconsistência na
contabilidade, não é papel dela aceitar uma “retificação”, é papel dela desconsiderar os
documentos que não foram lançados conforme as normas comerciais e contábeis e apurar o
“quantum” devido na forma da legislação tributária, no caso, na forma do §6o do art. 33 da
Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

Agiu assim corretamente o fiscal. Irrelevante para a julgar a controvérsia a
forma como deveria ser retificado os erros ou falhas encontradas, e também se elas
decorrem de simples erros ou por tentativa de fraude. A forma de correção posterior do erro
ou, ou tentativa de fraude, não é relevante aqui. O importante é que foi detectada inconsistências
relevantes na contabilidade, admitida pela fiscalizada, tanto que se propôs a refazer os
lançamentos e juntou um parecer que “justificaria” tal procedimento, então está
perfeitamente delimitado o disposto no §6o do art. 33 da Lei 8.212, de 1991, que a
contabilidade apreciada pela fiscalização quando iniciou a ação fiscal não espelhava
fielmente a realidade dos fatos,
Logo, deve-se arbitrar os valores da contribuição social devida para a previdência.
Esse regramento é justamente uma punição imposta pela lei para quem não realiza os
lançamentos contábeis na forma prevista pela legislação comercial. Não há na legislação
tributária, iniciada a ação fiscal, espaço para realizar “conformidade tributária”, sob pena,
conforme ressaltou o relatório da fiscalização sobre os argumentos apresentados pelo
contribuinte na impugnação, de esvaziamento do comando do §6o do artigo 33 da Lei no 8.212,
de 1991. No máximo há dispositivos legais que “amenizam” a aplicação de penalidade,
cumpridos os requisito impostos pela lei.

Demais pontos de mérito levantados
Os demais pontos apresentados são similares aos apresentados no processo no
37322.000108/2006-73, relativo ao debcad no 35.797.345-3, que trata do lançamento de
obrigação principal patronal, e terceiros, relativo ao período de 1995 a 2005. O processo foi
apreciado pela DRJ através do Acórdão no 16-33.466, em 2011, depois de cancelada a primeira
decisão de primeira instância, por decisão do CARF, e não foi apresentado recurso voluntário,
sendo definitiva a decisão.
Por concordar com os argumentos apresentado naquela decisão, transcrevo-as
aqui e passo a considerar como minhas próprias razões de decidir:
23.1. 1o Ponto: O Aviso para Regularização de Obra - ARO das casas populares
não foi elaborado no programa padrão da Previdência Social, o que representa
uma irregularidade.
23.1.1. A Autoridade Fiscal esclarece que a não utilização do intitulado programa
oficial se deveu ao fato de que, por deficiência de sua programação, não estava
permitindo a inserção de valores anteriores a 09/2000. Assim, tal deficiência,
meramente operacional, foi sanada com a utilização de planilhas demonstrativas (fls.
80/96 – fls. 80/96 dig.), coma aplicação da mesma metodologia de cálculo do programa
oficial.
23.1.2. As planilhas utilizadas na presente Notificação, cujas bases de cálculo compõem
o levantamento fiscal ARS SALÁRIOS AFERIDOS CUB SOLIDARI –competência
10/2005, referem-se às seguintes obras (casas populares – empreitada global):
- no 7 - CDHU Bariri – CEI 21.060.05223/79; -
no 21 – CDHU Sumaré – CEI 21.060.05397/78; -
no 38 – CDHU Jacupiranga ­ CEI 37.740.01199/76; -
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

no 39 – Parque Colina – Itatiba – Jofege ­ CEI 37.910.00573/78; -
no 40 ­ Taubaté Santa Tereza ­ CEI 37.740.04045/77; -
no 41 – Taubaté rua Lindóia - CEI 37.740.04028/70 e -
no 43 – Itatiba – Colina QD 23-24 - CEI 50.001.24356/74.
23.1.3. Não obstante terem sido feitas manualmente, tais planilhas (fls. 80/96 - fls.
80/96 dig.) observaram as determinações vigentes, infralegais que regulam a matéria:
Ordem de Serviço INSS/DAF no 161/97; OS INSS/DAF no 116/94; OS INSS/DAF no
165/97; Instrução Normativa INSS/DC no 34/2000 e IN INSS/DC no 69/2002. Assim, as
referidas obras enquadraram, corretamente, as casas populares (H1-2QB).
23.1.4. Constata-se, portanto, que tais dados permitiriam à Defendente o exercício do
direito ao contraditório e ampla defesa, que restou inerte, não apontando qualquer
mácula capaz de infirmaros cálculos apresentados pela Autoridade Lançadora.
23.2. 2o Ponto: Interpretou-se a Instrução Normativa INSS/DC no 100/2003 de
forma a sempre onerar o contribuinte: retroagindo a aplicação da referida IN
quando da exclusão de atividades do CUB e da fórmula de cálculo na obtenção na
área regularizada, o total do projeto, bem como da área a regularizar; e não
retroagindo quanto à alíquota de 7%. A Impugnante requer a aplicação da
Instrução Normativa no 34/00 porque mais benéfica ao contribuinte.
23.2.1. O Auditor Notificante também esclarece que a utilização do percentual de 7%
para apuração da remuneração do conjunto habitacional CDHU Bariri – CEI
21.060.05223/79 foi regulamentada pela Instrução Normativa INSS/DC no 34, de
24/08/2000, portanto percentual válido para competências desde 09/2000. Assim, fica
claro que a Autoridade Fiscal ateve-se às normas que regem a aferição, não se
identificando incorreções na sua aplicação (fls. 243 – fls. 259 dig.)
23.2.2. Ainda esclarece a Autoridade Fiscal (fls. 243– fls. 259 dig.), que não foi
utilizado o critério da IN/DC no 100/2003, mas sim, o contido no artigo 450 da IN/SRP
no 03/2005. Assim, não houve nenhuma alteração na fórmula de cálculo para obtenção
da área regularizada, bem como na exclusão de atividades do CUB, em conformidade
com a Ordem de Serviço no 51/1992:
ORDEM DE SERVIÇO INSS/DARF No 51, DE 6 DE OUTUBRO DE 1992
"17.
Os recolhimentos das contribuições serão individualizados por obra, através de
matrículas distintas, observado, quanto ao preenchimento da Guia de
Recolhimento da Previdência Social -GRPS, o seguinte:
17.1 - Os recolhimentos relativos aos empregados do setor administrativo, do
proprietário, dono de obra, construtora ou subempreiteira , serão efetuados em
guia de recolhimento separada, observadas as instruções do manual de
preenchimento da GRPS.
26. Os recolhimentos efetuados durante a construção de conformidade com o
TITULO IV salário-de-contribuição, constante nas guias de recolhimento, pelo
valor da mão-de-obra por metro , quadrado apurado na forma desta OS, mês a
mês."
ORDEM DE SERVIÇO INSS/DAF No 165, DE 11 DE JULHO DE 1997 "
16 - O recolhimento das contribuições será individualizado por obra, mediante
matrículas distintas, observado, quanto ao preenchimento da Guia de
Recolhimento da Previdência Social - GRPS, o seguinte:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

16.1-0 recolhimento relativo aos empregados do setor administrativo da empresa
construtora, não construtora, dono da obra e empreiteira/subempreiteira será
efetuado em GRPS distinta, observadas as instruções do manual de
preenchimento da GRPS.
32.1 - Será convertido em metro quadrado o salárío-de-contribuição:
a) contido em GRPS própria da empresa referente à obra;" INSTRUÇÃO
NORMATIVA INSS/DC No 18 - DE 11 DE MAIO DE 2000 - DOU DE
12/5/2000
"Art. 13. O proprietário, o dono da obra, o incorporador e a empresa construtora
responsável pela obtenção da matrícula efetuarão o recolhimento das
contribuições de forma individualizada por obra, inserindo no recolhimento
somente as contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados utilizados na obra, observando, quanto ao preenchimento da Guia da
Previdência Social - GPS, as orientações constantes do Anexo II desta IN e do
Manual de Preenchimento da GPS aprovado pela Ordem de Serviço.
Art. 58. A apuração do valor da remuneração dos segurados na obra de
construção civil de responsabilidade de pessoa jurídica, com base na área
construída e no padrão da obra, será procedida nos termos do ato normativo que
estabelece critérios e rotinas para a regularização de obra de construção civil dc
responsabilidade de pessoa física.
§ 2o Será convertida em metro quadrado a remuneração:
I - contida em GRPS/GPS e na GFIP com comprovante de entrega, relativa à
remuneração da mão-de-obra própria empregada na execução da obra."
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC No 69 - DE 10 DE MAIO DE 2002 -
DOU DE 15/5/2002
"Art. 90. Para apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra
de construção civil, serão utilizadas as tabelas do CUB, divulgadas mensalmente
na Internet ou na imprensa de circulação regular pelos Sindicatos da Indústria da
Construção Civil (SINDUSCON), da respectiva localidade ou da respectiva
unidade da Federação onde esteja localizada a obra.
§ 7o O salárío-de-contribuição decorrente da mão-de-obra relacionada aos custos
constantes do Anexo I não poderá ser aproveitado para abater o valor das
contribuições aferidas com base no CUB.
RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS NÃO-INCLUÍDOS NO CUB, SEGUNDO
NBR 12.721:
1. ­ Engenheiro;
2. ­ mestre de obra;
3. ­ encarregado;
4. ­ vigia;
5. ­ almoxarife;
6. ­ auxiliar de almoxarife;
7. ­ apontador;
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

8.- demais administrativos da obra."
23.2.3. Assim, ao contrário do alegado pela Impugnante, não foi utilizado critério mais
severo em relação à aplicação das instruções normativas ou ordens de serviço.
Tais instruções normativas não inovam a ordem jurídica, são comandos da
administração para a aplicação da Lei.
23.2.4. Além disso, as referidas normas vêm sendo editadas e repetidas ao longo dos
anos. A própria aplicação da IN/SRP no 3/2005 prevê a exclusão da folha de pagamento
das remunerações relativas às atividades de vigia noturno, motorista, engenheiro,
almoxarife, mestres de obras, operador de máquinas, encarregado, tratorista, auxiliar de
escritório e cozinheiro, dentre outras. Portanto, a aplicação da IN/SRP no 3/2005,
especialmente no que tange ao direito reclamado, não trouxe nenhum prejuízo ao
contribuinte.
23.3. 3o Ponto: No período de 01/1995 a 08/2002, para os projetos de casas
populares, foi utilizada a tabela CUB com valor muito acima daquele que deveria
ter sido utilizado para esse tipo de construção. Acresça-se que, para a Impugnante,
tais projetos (referentes às obras de Bariri e Sumaré) deveriam sofrer aferição pelo
valor do contrato, e que 20% foi fixado pelo INSS, não sendo a contribuição
efetivamente devida e o que deve ser arbitrado seriam os salários dos empregados
que comprovadamente trabalharam e que o débito seja tornado improcedente.
23.3.1. Observe-se que, conforme apontado pelo Auditor-Fiscal, é obrigação do
contribuinte elaborar escrita contábil que informe toda a remuneração dos empregados
que executaram a obra. Quando assim não procede, a lei autoriza à Fiscalização apurar,
por aferição indireta, essa remuneração; assim dispõe o parágrafo 4o, do art. 33, da Lei
no 8.212/1991. Neste ponto, também são inteiramente válidas as considerações já
apresentadas nos itens 21.4 a 21.11 do presente Voto.
23.3.2. A Autoridade Fiscal informa que a remuneração da mão-de-obra utilizada foi
apurada com base na área construída, no caso das obras de CEI 21.060.05223/79, CEI
21.060.05397-78 e CEI 50.003.18581/77, porque a Construtora é responsável pela
remuneração de todos os empregados que as executaram (empreitada global).
23.3.3. Quanto ao questionamento da utilização da tabela CUB, cabe esclarecer que a
Fiscalização da Receita Federal do Brasil se vale do valor do CUB como parâmetro de
arbitramento de débito na Construção Civil, por ser um indicador dos custos
nacionalmente aceito. O CUB (Custo Unitário Básico da Construção Civil), que
representa o montante dos materiais e mão-de-obra necessários para a execução de um
metro quadrado de obra de acordo com os diversos padrões definidos pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, é calculado pelos Sindicatos da Indústria da
Construção Civil SINDUSCON, mensalmente, com base nos preços de tais itens,
praticados na região em que o mesmo é apurado; tem por fundamentação a NBR no
12721, razão pela qual é utilizado como dado razoável e confiável para apurar a mão de
obra empregada e, conseqüentemente, a incidência das contribuições previdenciárias,
quando o lançamento precisa ser feito por meios indiretos.
23.3.4. Observe-se, ainda, que é a Lei no 8.212/91 que estabelece as alíquotas de
contribuição e respectivas bases de cálculo, tratando-se de procedimento obrigatório
para o Agente Fiscalizador, dado o caráter vinculatório do lançamento, conforme artigo
142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Como a Impugnante não
demonstrou qualquer aplicação incorreta dos dispositivos legais, não procedem, também
neste tópico, suas alegações.
23.4. 4o Ponto: Não se justifica a aplicação de critérios de arbitramento previstos
na OS/IAPAS/116/94, normativo esse que sequer teve publicação.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

23.4.1.Em adição a tudo já tratado, tal alegação da Impugnante é equivocada, uma vez
que o ato normativo em questão (Ordem de Serviço INSS/DAF no 116, de 13/10/1994)
foi publicado no DOU em 13/10/1994, entrando em vigor na data de sua publicação,
conforme seu artigo 28:
"28. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de novembro de 1994, revogadas a OS/INSS/DAF no 88 de
27.08.93. e as demais disposições em contrário."
(grifos originais)
Multa moratória
A recorrente solicita redução de 50% (cinquenta por cento) na multa moratória,
por entender a aplicação ao caso do §4o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991.
A decisão de piso assim analisou a questão:
8.43. Para as competências a partir de 12/1999, a multa a ser aplicada para pagamento
após o decurso do prazo de quinze dias do recebimento da notificação é de 30%,
podendo ser reduzida para 15% nas hipóteses previstas no § 4°, do artigo 32, da Lei
8.212/91.
8.44. Consoante § 4°, do artigo 32, da Lei n. 8.212/91, a multa de mora será reduzida
em cinquenta por cento na hipótese de as contribuições terem sido declaradas em
GFIP, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa dispensada de
apresentar o citado documento.
8.45. O lançamento por arbitramento não se encontra relacionado em nenhuma
das hipóteses previstas para redução da multa de mora em cinquenta por cento.
Desta forma, a impugnante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas.
(grifou-se)
O argumento da recorrente é que como se trata de um lançamento por
arbitramento, ela não teria como prever a situação, então tal fato se amoldaria a parte do
comando legal que trata de dispensa de apresentar o citado documento.
Nos termos do art. 111 do CTN, legislação que trata de exclusão do crédito
tributário devem ser interpretadas literalmente. Neste caso não há margem para que o aplicador
do direito “amplie” por interpretação, o que a norma exprime literalmente.
É o caso aqui. A norma (neste caso o §4o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991), não
tratou da situação de arbitramento Não cabe ao aplicador do direito interpretar por analogia e
ampliar o disposto como “dispensada de apresentar o citado documento” para alcançar os casos
de arbitramento. Esta correta a decisão de piso que não reconheceu a aplicação da redução do
desconto de 50 % por falta de previsão legal para tanto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto em CONHECER, em parte, do recurso apresentado pela
Construtora LR Ltda. e NÃO CONHECER do recurso apresentado por CDHU –
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, REJEITAR a alegação de
decadência e, no mérito, NEGAR-LHE provimento
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37322.000113/2006-86

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias
Conselheiro Nome do Relator, Relator.

Fl. 341
DF CARF MF
Original